Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-63.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800341-63.2020.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800341-63.2020.8.14.0054

APELANTE/APELADA: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO QUIRINO NETO - PA10412

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE CONJUNTA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar parcial Provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
.
e Recurso Adesivo interposto por
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
inconformados com proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial
a autora, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de
empréstimo consignando no valor de R$ 6.610,27 (seis mil seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos).

Afirmou não ter contratado o empréstimo, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 11564038), que julgou
procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar o Requerido

a pagar a autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela

taxa SELIC a partir deste arbitramento, bem assim no valor de R$ 13.224,54

(treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos e

acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Consta ainda no decisum a declaração
de inexistência dos contratos ns. 20160361395006539000 e 326688486-9
,
e ainda a condenação do requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20%

sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANCO BRADESCO SA. apresentou Recurso de Apelação (ID nº 11564042).

Sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, salientando a legalidade da relação contratual e, por conseguinte, o regular exercício de direito de cobrança das parcelas incidentes sobre o benefício da apelada, porquanto sem defeito a prestação de serviço por parte do Banco, não havendo que se falar em conduta ilícita e, consequentemente, não sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, pugna pela restituição dos valores de forma simples, bem assim pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11564052), requerendo o improvimento do recurso de apelação.

Por sua vez, a autora
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
interpôs Recurso Adesivo (ID nº 11564054), requerendo a majoração do montante fixado a título de danos morais
e a reforma do julgado em relação ao termo inicial dos de mora e índice de correção
.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 11564057), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Recurso devidamente preparado pela Instituição Bancária - ré, havendo, gratuidade judiciária deferida em 1º Grau em favor da autora.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.1.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Alega a instituição financeira requerida que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos realizados na conta da autora relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pelo autor, através de cartão de crédito consignado, com a transferência dos valores para a conta do autor.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira ré, ora apelante,
não juntou o contrato objeto do litígio, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação e a validade do negócio jurídico.

Desse modo, face a inexistência de contrato nos autos ou qualquer outro documento que comprovasse que a autora possui vínculo com a instituição financeira ré, não há como concluir que a consumidora realizou o saque e foi beneficiada com crédito em questão.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Em outras palavras, caberia ao banco e não ao consumidor, a prova da existência de contratação do cartão com a alegada reserva de margem consignável pelo consumidor; a prova da autorização do crédito consignado em folha ou conta benefício; a prova do recebimento ou utilização dos créditos que o banco diz ter disponibilizado ao autor. E isso o banco não se desincumbiu de seu ônus, o que faz presumir a ilegalidade ou mesmo a inexistência da contratação.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

3.1.2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Insurge-se ainda, o banco réu, contra o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença também merece ser mantida.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Desta feita, firmo entendimento de que a sentença merece ser mantida também nesse capítulo, a fim de que os valores descontados relativos ao contrato sejam restituídos em dobro, tal como entendeu o magistrado na origem.

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pugna ainda o banco réu pela reforma da sentença em relação à sua condenação em danos morais, ou em caso de entendimento diverso, requer a minoração.

Já a autora em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum fixado na mesma sede, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

Pela legislação consumerista aplicável ao caso, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, e em que pese os pedidos de majoração e minoração, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequada a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

Noutra ponta, tem-se que a autora se insurge quanto à adoção da taxa Selic. Nessa senda, observa-se que
a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o
índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma esta parte do decisum ora vergastado.

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir do arbitramento.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença também nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO,
a fim de minorar o quantum a título de danos morais, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
no que se refere ao índice de atualização

fixado na sentença, fixando nesta sede

o INPC, e ainda para fixar o termo inicial dos juros a partir do evento danoso, com fulcro na Sumula 54 do STJ e da correção monetária, a partir da fixação do quantum, nos moldes da Sumula 362 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença
.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 13/12/2023